Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711353-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: RAIMUNDA TELES DE MENEZES V I S T O S. (Doc. Num. 26001545). Pleiteia o Agravante a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de fato novo, qual seja, a existência de contrato de locação escrito. Nada há a ser provido, pois a questão deverá ser submetida ao crivo do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento processual civil. Cumpram-se as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 28 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador